Tribunal: STF
Processo: ARE 1579069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ACAREAÇÃO ENTRE OS ACUSADOS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS NO MERCADO SECUNDÁRIO EM CONDIÇÕES DE PREÇOS ARTIFICIOSAS. DESVIO ANORMAL E INJUSTIFICADO DO REFERENCIAL ADOTADO PELO BACEN. COMPRA E VENDA EM CADEIAS DE OPERAÇÕES DAY TRADE A PREJUÍZO DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO E ENTIDADE PRIVADA. INTERMEDIAÇÃO POR AGENTE AUTÔNOMO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PAGAMENTO DE COMISSÃO AO AGENTE AUTÔNOMO EM PERCENTUAL EXCESSIVO, QUANDO COMPARADO À DINÂMICA DO MERCADO. POSTERIOR REPASSE DO VALOR DAS COMISSÕES A CONTAS DE TERCEIROS, INDICADOS POR INTEGRANTES DO ESQUEMA FRAUDULENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. Em observância à jurisprudência dominante, deve prevalecer a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Precedente.



    2. No caso, a acareação entre os acusados Waldir Vicente do Prado e Jair Gonçalves mostrou-se desnecessária ao esclarecimento dos fatos, sendo por esse motivo indeferida. Ademais, o apelante teve garantido o direito ao contraditório e ampla defesa, não havendo demonstração de efetivo prejuízo capaz de inquinar o processo de nulidade. Precedente.



    3. Nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal, a empresa Sagres Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., em conjunto com a empresa Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., por intermédio de seus responsáveis, negociou títulos públicos federais sob condições artificiosas de preços, em detrimento de entidade previdenciária e entidade sem fins lucrativos, no período compreendido entre novembro de 2007 e janeiro de 2009.



    4. A materialidade do crime previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986 está demonstrada pelo Relatório Final de Inspeção Integrada de Operações Day Trade com Módulo de PLD, elaborado pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não-Bancárias do BACEN, em 09/12/2009. Também corroboram a materialidade delitiva as Peças Informativas nº 1.34.001.006724/2010-01, com destaque para o contrato de agenciamento entabulado entre as empresas Sagres DTVM Ltda. e Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., administrada pelo réu Jair Gonçalves, bem como os documentos relativos ao contrato entre o fundo RECIPREV e a Sagres DTVM Ltda., quando o fundo era administrado pelo réu Vagner dos Anjos.



    5. Segundo o Relatório Final de Inspeção Integrada de Operações Day Trade com Módulo de PLD, elaborado pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não-Bancárias do BACEN em 09/12/2009, foi realizada inspeção integrada em 15 sociedades corretoras e distribuidoras no mercado secundário de títulos públicos e privados, dentre as quais a Sagres DTVM Ltda. (CNPJ 62.050.554/0001-50), com o objetivo de identificar “operações atípicas de intermediação ou de compra e venda definitiva de títulos públicos e privados, liquidadas no SELIC – Sistema Especial de Liquidação e Custódia e na CETIP S/A – Balcão Organizado de Ativos e Derivativos, a preços e/ou com ganhos fora do padrão do mercado, propiciando resultados expressivos para as instituições envolvidas, em detrimento da contraparte final (em geral, entidades previdenciárias ou fundos de investimento)”.



    6. De acordo com o Relatório do BACEN, “a análise das operações day-trade registradas no SELIC revelou que a Sagres DVTM, em treze ocasiões, entre novembro/2007 e janeiro/2009, participou de cadeias de negociação de títulos públicos federais em condições artificiosas e não equitativas de preço, auferindo um resultado efetivo bastante significativo, em detrimento de um fundo de pensão e de uma entidade privada. A maior parte do resultado auferido pela Distribuidora foi transferida para um agente autônomo, a título de comissão de intermediação (...). A tabela com os resultados consolidados apurados no trabalho de campo esclarece que o agente autônomo é a pessoa jurídica Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimento Ltda.; o fundo de pensão é o RECIPREV; e a entidade privada é a Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.



    7. As negociações artificiosas envolvendo a Sagres DTVM Ltda. e o fundo previdenciário RECIPREV aconteceram entre 02/10/2008 e 13/01/2009, segundo a denúncia, embasada nos documentos emitidos pelo BACEN, período em que o apelante Vagner dos Anjos ocupava o cargo de Diretor de Investimentos e Gestão Previdenciária da referida entidade.



    8. No caso dos autos, não há dissídio quanto ao fato de que a definição das taxas pelas quais os títulos foram negociados ficou a cargo do apelante Vagner dos Anjos, pela RECIPREV, e de um funcionário da Sagres DTVM Ltda. identificado como Hipólito, fato reconhecido pelo próprio apelante nas declarações prestadas à autoridade policial.



    9. Em juízo, o apelante atribuiu à conjuntura econômica mundial a grande volatilidade dos títulos à época dos fatos. Reconheceu, ademais, que as pesquisas de mercado que realizou para a negociação das taxas de juros podem não ser sido suficientes, porém justificou a escolha da Sagres DTVM Ltda. pelo fato de que seria a única corretora a negociar os títulos de interesse do fundo naquele momento de crise internacional.



    10. Alegações no sentido de que os títulos não são precificados; de que o PU Andima consistiria em mero referencial; e de que o momento de crise econômica mundial teria sido o grande responsável pela variação anormal dos preços de negociação dos títulos federais pontuam as explicações do apelante tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Não obstante, essas justificativas parecem ser frequentemente adotadas pelos envolvidos em operações de títulos em condições de preços artificiosas, segundo o Relatório Final de Inspeção Integrada de Operações Day Trade com Módulo de PLD, elaborado pelo Departamento de Supervisão de Cooperativas e Instituições Não-Bancárias do BACEN.



    11. Ademais, a crise econômica deflagrada em 2008 não poderia explicar o rastro de negociações atípicas envolvendo o fundo RECIPREV desde 2006, conforme consta de relatório de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Ainda que assim não fosse, os desvios em relação ao PU Andima seriam verificáveis em todas as negociações day trade do período da crise, independentemente da corretora, tornando a alegação pouco plausível.



    12. Quanto ao “prejuízo potencial”, o BACEN esclarece que “o resultado potencial, de compra ou de venda, é calculado pela diferença entre o preço unitário negociado e o preço de referência de mercado - PU Andima, multiplicada pela quantidade de títulos negociados. A impossibilidade de se falar em resultado efetivo decorre do desconhecimento do preço com o qual o título gerador do resultado foi adquirido, no caso de resultado na venda; ou posteriormente vendido, ou mesmo mantido até o vencimento, no resultado de compra”.



    13. Não se trata, portanto, de prejuízo hipotético, como afirmado pela defesa. Os dados apontam para a efetiva perda econômica em desfavor do fundo RECIPREV, em valores expressivos, em decorrência das anomalias nos preços negociados diretamente pelo apelante Vagner dos Anjos com a Sagres DTVM Ltda.



    14. A alegação de negligência ou imperícia na conduta do apelante, por não ter elaborado pesquisas de mercado de maneira mais minuciosa, somente seria aceitável caso o cargo de Diretor de Investimentos e Gestão Previdenciária do fundo fosse ocupado por pessoa sem conhecimento da práxis do mercado financeiro, hipótese que não se mostra incomum na gestão de fundos previdenciários de categorias profissionais, mas que, definitivamente, não é o caso do apelante que, conforme apontam os elementos dos autos, acumula ampla experiência profissional na área econômico-financeira, gozando assim da confiança da diretoria do fundo previdenciário no que respeita às pesquisas de mercado apresentadas.



    15. Quanto ao dolo, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o delito de gestão fraudulenta é caracterizado pela prática de atos de gestão de uma instituição financeira, pelo emprego de fraude, ardil ou qualquer manobra de natureza desleal que vise a induzir terceiras pessoas em erro e, desse modo, produzir um ou mais resultados predeterminados pelo agente, que age com dolo, associada à obtenção de vantagem indevida em proveito próprio ou alheio. Precedentes.



    16. Considerando-se que Vagner dos Anjos ocupava o cargo de Diretor de Investimentos e Gestão Previdenciária do fundo RECIPREV à época dos fatos denunciados; sua reconhecida ligação com o corréu Waldir Vicente do Prado; o tempo prolongado pelo qual títulos públicos foram negociados diretamente pelo apelante em condições de preços artificiosas; bem como as perdas financeiras da ordem de milhões sofridas pelo fundo previdenciário em decorrência dessas negociações, resta configurado o dolo de produzir resultado econômico pré-determinado mediante manobra inidônea que, simultaneamente, causou desvantagem ao RECIPREV e proporcionou a obtenção de vantagem indevida, se não em proveito próprio, a benefício comprovado de terceiros.



    17. O acusado Jair Gonçalves era sócio fundador e administrador da empresa denominada Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., à época dos fatos delituosos apurados. Após sua citação, em 01/07/2016, o apelante fez juntar aos autos declaração de próprio punho, com o intuito de prestar esclarecimentos ao Juízo quantos aos fatos denunciados.



    18. Não obstante as diferenças pontuais existentes entre as declarações prestadas à Polícia Federal, a declaração escrita de próprio punho pelo apelante e o interrogatório em juízo, não há dúvidas de que a sociedade administrada por Jair Gonçalves – Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. – atuava como intermediadora da corretora Sagres DTVM Ltda. na captação de clientes investidores para a negociação de títulos no mercado secundário, recebendo determinado percentual a título de comissão e em seguida procedendo à transferência dos valores auferidos a terceiros indicados tanto pelo representante da Sagres DTVM Ltda. como pelo agente autônomo Waldir Vicente do Prado.



    19. Restando comprovada documentalmente a efetiva participação do apelante Jair Gonçalves, na qualidade de representante da empresa Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., nas operações artificiosas denunciadas, conclui-se pela autoria de Jair Gonçalves no tipo penal previsto no artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986.



    20. Os elementos de prova presentes nos autos são suficientes para evidenciar a conduta dolosa de Jair Gonçalves, ao participar, na qualidade de representante de empresa intermediadora, de esquema fraudulento de negociação de títulos públicos, elaborado conjuntamente com a Sagres DTVM Ltda., por meio do qual duas entidades foram financeiramente lesadas, enquanto os agentes auferiam vantagem.



    21. Na fase inquisitorial, o apelante Waldir Vicente do Prado se limitou a negar as acusações. Em juízo, reiterou que as transferências bancárias realizadas pela Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. em seu nome teriam sido efetuadas por José Carlos Matas Parras a título de socorro financeiro a Ildemar Almeida da Silva, seu amigo pessoal que, naquele momento, estava com suas contas bloqueadas e não podia pagar seus fornecedores. Negou ter intermediado as negociações de títulos envolvendo a Sagres DTVM Ltda. e as entidades RECIPREV e Mútua. Afirmou ter conhecido Jair Gonçalves esporadicamente no escritório de outro amigo – Jorge Paulo Pinheiro – e, quanto às afirmações de Jair Gonçalves, afirma desconhecer os fatos e os representantes das entidades envolvidas na negociação dos títulos, atribuindo a narrativa de Jair Gonçalves ao seu caráter “atrapalhado”.



    22. O apelante não apresenta provas da veracidade da versão apresentada, contudo. Sabe-se que, à época dos fatos apurados, o hoje falecido José Carlos Matas Parras estava afastado da administração da Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. em decorrência de problemas de saúde, como se verifica do depoimento prestado pelo próprio à autoridade policial, não sendo crível que tivesse sido o responsável pelas transferências efetuadas pela empresa em favor do apelante.



    23. Ademais, em seu interrogatório, o corréu Vagner dos Anjos, à época responsável pelas negociações do fundo RECIPREV, afirma ter conhecido Waldir Vicente do Prado, mas não Jair Gonçalves, o que confere lastro à afirmação deste último no sentido de que Waldir captava os clientes para que a Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. intermediasse as operações com a Sagres DTVM Ltda.



    24. O apelante não nega o contato regular com a Sagres DTVM Ltda., mas atribui essa ligação à sua atuação regular no mercado de capitais, de maneira a descaracterizar o crime de gestão fraudulenta, porquanto não participaria das negociações reputadas irregulares.



    25. Não obstante o apelante não aparecer formalmente nas negociações intermediadas pela Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. entre a Sagres e as entidades lesadas, os elementos de prova presentes nos autos são suficientes para evidenciar a autoria e a conduta dolosa de Waldir Vicente do Prado, atuando como o contato inicial entre as referidas entidades e a corretora, além de ser comprovadamente um dos beneficiários da posterior pulverização da vantagem econômica auferida.



    26. Embora o delito tipificado no artigo 4º, caput, da Lei n° 7.492/1986 configure crime próprio, o que, em princípio, significaria dizer que somente poderia ser praticado por quem detém poder de direção na instituição financeira, admite-se a coautoria ou participação de quem praticou atos em conjunto com os responsáveis pela gestão, possuindo influência sobre a realização das atividades ilícitas. Precedente.



    27. No que concerne ao delito de lavagem de dinheiro, pelo qual os apelantes Jair Gonçalves e Waldir Vicente do Prado foram denunciados, impende registrar que para a condenação, o que se preceitua é prova convincente, seja direta ou indireta, de ser seu objeto produto do crime antecedente, in casu, gestão fraudulenta (crime contra o Sistema Financeiro Nacional), o que restou efetivamente comprovado nos autos. Independentemente disso, cumpre anotar que a doutrina e jurisprudência são unânimes quanto à autonomia do delito de lavagem de dinheiro em relação ao crime antecedente. Precedente.



    28. Deve-se consignar, também, que o tipo penal em comento exige que o agente aja no sentido de dissimular (ou seja, disfarçar) a origem e conferir aparência de licitude aos valores provenientes do crime antecedente, essência do delito lavagem de dinheiro, podendo se utilizar de diversos meios legais ou ilegais, sejam bancários, contábeis, fiscais ou cambiais para esse fim.



    29. Em relação ao delito de lavagem de dinheiro, como provas materiais, aproveitam todas aquelas já mencionadas anteriormente no tocante ao delito de gestão fraudulenta. Além disso, cumpre ressaltar que não há dúvidas quanto ao relacionamento existente entre os denunciados Jair Gonçalves e Waldir Vicente do Prado e o administrador da Sagres DTVM Ltda., Vítor Rogério de Moura Ferreira. Destacam-se os vários comprovantes de TEDs feitas pela Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. em nome de terceiros, dentre os quais Waldir Vicente do Prado, bem como os esclarecimentos prestados pelo apelante Jair Gonçalves.



    30. Quando ao dolo, os comprovantes de transferências bancárias realizadas pela intermediadora Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. tendo por beneficiários terceiros indicados tanto pelo administrador da Sagres DTVM Ltda. quanto pelo denunciado Waldir Vicente do Prado, permitem a conclusão pela intenção de ocultar a origem escusa dos valores repassados.



    31. Ressalte-se que o apelante Jair Gonçalves realizou transferências também em favor de sua filha, Fabíola Gerônimo Gonçalves, as quais justificou, em interrogatório judicial, como sendo provenientes de outras comissões que recebera e relativas a pagamento de empréstimos que contraiu com sua filha para arcar com despesas pessoais. Essa versão, porém, não condiz com as declarações prestadas por Fabíola Gerônimo Gonçalves à autoridade policial. Vê-se, portanto, que não há clareza nem quanto à origem do dinheiro nem quanto ao motivo da transferência para a conta da filha do apelante, o que vem a reforçar a intenção de pulverização dos recursos auferidos, com o intuito de desvinculá-los da origem ilícita.



    32. Quanto às comissões pagas pela Sagres DTVM Ltda. à empresa de Jair Gonçalves, os elementos constantes dos autos apontam para a realização de manobra com o objetivo de conferir uma fachada de legalidade ao negócio perpetrado, consistente no pagamento de comissões em valor elevado, de cujo total apenas uma pequena parte ficaria efetivamente com a empresa intermediadora, enquanto o restante era transferido para contas de terceiros indicados tanto pelo administrador da Sagres DTVM Ltda. quanto por Waldir Vicente do Prado que, como outrora mencionado, era quem captava os clientes e os repassava à Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos que, por sua vez, os repassava à Sagres DTVM Ltda.



    33. Consta da Cláusula Terceira do Contrato de Agenciamento entabulado entre a Sagres DTVM Ltda. e a Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda., que “a remuneração para cada operação será de 60% do valor advindo do resultado da operação apresentada pelo AGENTE”.



    34. Ainda que o percentual contratado estivesse condizente com as práticas de mercado, a comissão paga pela Sagres DTVM Ltda. à Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos Ltda. foi na realidade ainda maior. Segundo o Relatório elaborado pelo BACEN que embasa a denúncia, os dados apontam que, nas treze cadeias de operações day-trade realizadas no período demarcado, a Sagres DVTM obteve ganhos efetivos de R$ 9.639.046,17, tendo repassado à Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimento Ltda. o total de R$ 7.160.087,27, equivalente a 74,3% do resultado efetivo. Ressalte-se que, segundo o BACEN, a anormalidade está “na proporção com que os ganhos das operações em condições artificiosas (...) foram repassados a estes agentes, a título de remuneração de serviços prestados”.



    35. Com relação ao apelante Waldir Vicente do Prado que, como constatado, não aprece formalmente em nenhum negócio jurídico realizado entre as partes envolvidas, reitera-se o quanto já considerado anteriormente, no sentido da inaptidão da versão apresentada frente às provas materiais das transferências bancárias realizadas pela Ações e Opções Agentes Autônomos de Investimentos em seu favor, bem como frente às declarações de Jair Gonçalves e Vagner dos Anjos quanto ao seu papel inicial na captação dos clientes.



    DOSIMETRIA



    36. Vagner dos Anjos. Mantida a pena cominada em primeiro grau, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. No que tange à pena de multa, aplica-se o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade e reduzindo-se o pagamento para 14 (catorze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme dicção do artigo 49 do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, dada a vedação contida no artigo 44, inciso I, do Código Penal.



    37. Jair Gonçalves – artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986. Na primeira fase, o patamar fixado pela r. sentença deve ser mantido, resultando, portanto, a pena-base de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, incide a causa especial de diminuição de pena estabelecida pelo artigo 25, § 2º, da Lei nº 7.492/1986, que prevê a redução da pena de 1/3 a 2/3 em razão da confissão espontânea do coautor ou partícipe que revele a trama delituosa à autoridade policial ou judicial. Cabível a aplicação da causa de diminuição do § 2º do artigo 25 da Lei nº 7.492/1986 no patamar máximo de 2/3, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. No que tange à pena de multa, aplica-se o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, reduzindo-se o pagamento para 05 (cinco) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, conforme dicção do artigo 49 do Código Penal.



    38. Jair Gonçalves – artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 9.613/1998 (na sua redação original). Na primeira fase, o patamar fixado pela r. sentença deve ser mantido, resultando, portanto, a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, incide a causa especial de diminuição de pena estabelecida pelo artigo § 5º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, na redação vigente à época dos fatos, que previa a redução da pena de 1/3 a 2/3 em razão da confissão espontânea do coautor ou partícipe que esclareça os fatos e sua autoria. Mantido o patamar de 1/3 da causa de diminuição do § 5º do artigo 1º da Lei nº 9.613/1998 (em sua redação original), consolidando-se a pena em 02 (anos) e 04 (quatro) meses de reclusão. No que tange à pena de multa, aplica-se o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, mantendo-se o pagamento em 07 (sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, conforme dicção do artigo 49 do Código Penal.



    39. Consolidação da pena de Jair Gonçalves. Incabível a substituição do concurso material pela continuidade delitiva, tal como requerido pela defesa, porquanto os crimes praticados são de espécies distintas. Assim, com fundamento da norma do artigo 69 do Código Penal, fica o réu Jair Gonçalves condenado à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, na forma do artigo 49 do Código Penal. O regime inicial do cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, estando atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas de direitos serão consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública a ser definida pelo Juízo da execução, pelo tempo da pena privativa de liberdade substituída; e (ii) prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos, direcionada a entidade sem fins lucrativos a ser definida pelo Juízo da execução.



    40. Waldir Vicente do Prado – artigo 4º, caput, da Lei nº 7.492/1986. Na primeira fase, deve ser mantida a pena-base de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento da pena, no caso concreto. Desse modo, resta mantida a pena fixada pela r. sentença, de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. No que tange à pena de multa, aplica-se o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, reduzindo-se o pagamento para 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, conforme dicção do artigo 49 do Código Penal.



    41. Waldir Vicente do Prado – artigo 1º, inciso VI, da Lei nº 9.613/1998 (na redação original). Na primeira fase, deve ser mantida a pena-base fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição nem de aumento da pena, no caso concreto. Desse modo, resta mantida a pena fixada pela r. sentença, de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No que tange à pena de multa, aplica-se o mesmo critério utilizado para o cálculo da pena privativa de liberdade, reduzindo-se o pagamento para 12 (doze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, conforme dicção do artigo 49 do Código Penal.



    42. Consolidação da pena de Waldir Vicente do Prado. Com fundamento da norma do artigo 69 do Código Penal, fica o réu Waldir Vicente do Prado condenado à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, na forma do artigo 49 do Código Penal. O regime inicial do cumprimento da pena deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez ausente o requisito legal do inciso I do artigo 44 do Código Penal.



    43. Preliminar afastada. Apelação de Vagner dos Anjos parcialmente provida. Apelação de Jair Gonçalves parcialmente provida. Apelação de Waldir Vicente do Prado parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “a", XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente